Tribunal: TJDFT
Processo: 0755044-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÃO SOBRE RESTRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL AUSENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de cartão de crédito. O cancelamento de operações em cartão de crédito em razão de registro em cadastro de proteção ao crédito, como estratégia de gestão dos riscos do negócio pela instituição financeira, não se mostra ilícito. Cancelamento precedido de comunicação enviada ao domicílio da autora. Há, de fato, erro na indicação do documento que demonstra a notificação prévia da autora. Todavia, o documento de notificação (ID15882243) não pode ser entregue à autora em razão de negligência dela própria, que não comunicou à ré a mudança de endereço. Assim, a notificação é presumida. O erro material apontado pela parte, portanto, é irrelevante, de modo que não é capaz de alterar a conclusão do julgado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.